Tribunal: TJSP
Processo: 2038836-71.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROMOVIDO CONTRA DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO CONTÉM OMISSÃO.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
2. Reconhecido o prequestionamento das matérias suscitadas, sem violação dos dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROMOVIDO CONTRA DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO CONTÉM OMISSÃO.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
2. Reconhecido o prequestionamento das matérias suscitadas, sem violação dos dispositivos legais invocados.
3. Embargos de declaração desprovidos.